Tribunal: TJSP
Processo: 1014426-53.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. ATUAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO DEPOIS DE PROLATADA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECLAMANTE. ACORDO CELEBRADO COM A RECLAMADA PARA RECEBIMENTO DE QUANTIA INFERIOR À ESTABELECIDA NA SENTENÇA. DIREITO DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER ESTABELECIDOS

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. ATUAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO DEPOIS DE PROLATADA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECLAMANTE. ACORDO CELEBRADO COM A RECLAMADA PARA RECEBIMENTO DE QUANTIA INFERIOR À ESTABELECIDA NA SENTENÇA. DIREITO DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER ESTABELECIDOS SOBRE O MONTANTE LÍQUIDO RECEBIDO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 22, §2.o, DA LEI 8.906/94 E ART. 85, §§ 2.o E 3.o, DO CPC. A fixação dos honorários advocatícios deve observar não só o art. 22, § 2.o, da lei n.o 8.904/94, mas também o art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC. No caso concreto, comprovada a atuação da sociedade autora defendendo os interesses do réu na reclamação trabalhista até a prolação da sentença que lhe foi favorável, sendo revogado o mandato por motivos alheios à atuação naquela ação, faz jus ao recebimento dos honorários contratuais proporcionais aos serviços prestados.
Quer por inexistir contrato escrito de prestação de serviços advocatícios estabelecendo o patamar a ser pago pelo contratante, quer por ter sido celebrado acordo na reclamação trabalhista para recebimento de valor líquido, os honorários advocatícios contratuais devem incidir sobre o montante realmente auferido pelo demandado. E sem que tenha sido estabelecido contrato escrito, não se mostra viável a fixação em patamar máximo de 30%, devendo incidir o disposto no art. 22, § 3.o do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94).
Recurso da autora desprovido e parcialmente provido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000115505
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível n.o 1014426-53.2016.8.26.0482, da Comarca
de Presidente Prudente, em que é apelante/apelado ANJOS
RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado/apelante EVANDRO
FERRARI,
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso da
autora e deram parcial provimento ao recurso do réu.
Vencido em em parte o 3o juiz, que declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ARTUR MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI,
FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1014426-53.2016.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Aptes/Apdos: Anjos Ramos Sociedade de Advogados;
Evandro Ferraro
Juiz sentenciante: Sérgio Elorza V. de Moraes
MANDATO.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
CONTRATO
VERBAL
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
ATUAÇÃO
EM
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REVOGAÇÃO DA
PROCURAÇÃO DEPOIS DE PROLATADA SENTENÇA
FAVORÁVEL
AO
RECLAMANTE.
ACORDO
CELEBRADO
COM
A
RECLAMADA
PARA
RECEBIMENTO
DE
QUANTIA
INFERIOR
À
ESTABELECIDA NA SENTENÇA. DIREITO DO
RECLAMANTE. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER
ESTABELECIDOS SOBRE O MONTANTE LÍQUIDO
RECEBIDO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART.
22, §2.o, DA LEI 8.906/94 E ART. 85, §§
2.o E 3.o, DO CPC. A fixação dos
honorários advocatícios deve observar
não só o art. 22, § 2.o, da lei n.o
8.904/94, mas também o art. 85, §§ 2.o
e 3.o, do CPC. No caso concreto,
comprovada
a
atuação
da
sociedade
autora defendendo os interesses do réu
na reclamação trabalhista até a prolação da sentença que lhe foi
favorável, sendo revogado o mandato por
motivos alheios à atuação naquela ação,
faz jus ao recebimento dos honorários
contratuais proporcionais aos serviços
prestados.
Quer por inexistir contrato escrito de
prestação
de
serviços
advocatícios
estabelecendo o patamar a ser pago pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratante, quer por ter sido celebrado acordo na reclamação
trabalhista para recebimento de valor
líquido, os honorários advocatícios contratuais devem incidir sobre o montante realmente auferido pelo demandado. E sem que tenha sido
estabelecido contrato escrito, não se
mostra viável a fixação em patamar
máximo
de
30%,
devendo
incidir
o
disposto no art. 22, § 3.o do Estatuto
da OAB (Lei n.o 8.906/94).
Recurso
da
autora
desprovido
e
parcialmente provido o do réu.
VOTO N.o 25.134
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 2.415/2.504, publicada em
27.8.19 (fl. 2.457), que em ação de arbitramento de
honorários advocatícios contratuais julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$
120.000,00
a título de honorários advocatícios convencionais, atualizados monetariamente desde o
ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês da
citação, além de custas processuais e honorários advocatícios. A autora recorre para postular a majoração dos honorários advocatícios contratuais
arbitrados de 20% para 30% de 2/3 do montante bruto
recebido pelo demandado. Destaca que o réu era advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregado da apelante e mantinha contrato de trabalho com
regime de dedicação exclusiva e que o impediria de atuar
durante o prazo de 2 anos após a sua dispensa nas causas
de seu antigo empregador. Assevera não haver qualquer
pactuação de divisão de honorários contratuais entre o
advogado empregado (apelado) e a sociedade empregadora
(apelante),
logo,
deve
prevalecer
os
interesses
da
sociedade de advogados em sua íntegra e não apenas na
fração deferida. Pugna pela majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o montante da
condenação.
O
réu
também
recorre
para
alegar
preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum. No
mérito, assevera que todos os atos processuais na
reclamação trabalhista foram praticados pelo recorrente,
até mesmo porque sendo advogado contratado pela autora não
contrataria os seus serviços, na medida em que ele mesmo
era o responsável pelo ajuizamento das ações trabalhistas.
Afirma
jamais
ter
havido
pactuação
de
honorários
contratuais verbais em qualquer patamar. Frisa que a
procuração outorgada para a autora se deu em caso de haver
necessidade de algum estagiária retirar o processo para
cumprimento
de
prazos
enquanto o apelante estivesse
viajando a serviço. Releva ter necessitado de ajuda do dr.
Arnaldo
apenas
para
acompanhá-lo
na
audiência
de
instrução, contudo, não foi pactuado qualquer pagamento
pelo serviço. Aponta que a autora postulou na reclamação
trabalhista crédito em seu favor no montante de 30% e
nesta demanda 20%, ou ainda, de forma subsidiária o seu
arbitramento, o que demonstra fazê-lo de forma aleatória.
Acentua que no contrato individual de trabalho entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes há cláusula expressa prevendo, de forma restrita,
que apenas os honorários sucumbenciais serão revertidos ao
empregador, sendo que na reclamação trabalhista em questão
não houve condenação em verba sucumbencial. Afiança que o
advogado Antônio Arnaldo Antunes Ramos não atuou em todo o
processo, conforme se verifica de fl. 359 daquele feito, e
da carga dos autos de fl. 565 e na interposição do recurso
ordinário, cuja petição física não consta com a assinatura
de qualquer dos advogados do autor, sendo que o advogado
Bruno Artero atuou apenas na inicial, mais em sua
formatação, tendo a parte técnica ficado com o próprio
apelante. Invoca ocorrência de sucumbência recíproca,
tendo em vista o decaimento de parte dos pedidos da
autora.
Recursos tempestivos, com preparo e
respostas.
É o relatório.
A questão a respeito da competência
desta Justiça Comum já foi apreciada no julgamento do
agravo
de
instrumento
n.o
2093547-70.2017.8.26.0000,
ficando expresso que a relação jurídica entre as partes
não é de trabalho, mas sim de prestação de serviços, a
ensejar a competência da Justiça Estadual Comum para
julgamento da matéria interposto pela autora.
Narra a petição inicial que em 7.4.14 o
réu constituiu a requerente para o ajuizamento de
reclamação trabalhista contra sua antiga empregadora,
tendo, contudo, estabelecido verbalmente que os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios seriam de 30% sobre a vantagem financeira
bruta que adviesse daquela demanda. Informa que o réu era
advogado contratado da sociedade autora, sendo que após o
seu desligamento optou por revogar a procuração outorgada
sem o pagamento dos honorários devidos pelos serviços
prestados. Pugna pela condenação do réu ao montante de R$
355.955,82.
Em contestação o réu alega preliminar
de incompetência do Juízo Cível, suscitando o art. 114,
inc. I, da CF. Ainda em preliminar invoca incapacidade
processual ativa e irregularidade de representação da
autora. No mérito, sustenta ausência de pactuação de
honorários contratuais ad exitum, sob alegação de que o
contrato de trabalho entre as partes estabelece a
distinção entre os honorários sucumbenciais e contratuais
(cláusula 3.a). Enfatiza jamais ter havido pactuação de
honorários contratuais verbais de 30%, nem qualquer outro
percentual. Aduz que na ação trabalhista o autor postulou
crédito a seu favor de 30% e nesta demanda postula 20%, o
que demonstra fazê-lo de forma aleatória. Acentua ter
trabalhado
durante
todo
a
tramitação
da
reclamação
trabalhista em causa própria, sendo que a procuração de
fl. 76 há diversos advogados que não atuaram no referido
processo. Afiança que o advogado Antônio Arnaldo Antunes
Ramos não atuou em todo o processo, conforme se verifica
de fl. 359 daquela reclamação e ainda a carga de fl. 565 e
na interposição do Recurso Ordinário. Diz que o advogado
Bruno Artero atuou apenas na inicial, mais na sua
formação, já que ao réu coube a parte técnica. Aduz que
nenhum dos advogados do autor atua na área de direito
sindical o coletivo. Salienta que eventual condenação deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser adstrita ao efetivo recebimento do crédito do
requerido na ação, ou ainda, proporcional e fracionada em
caso de transação ou acordo no feito, e sobre o valor
líquido. Subsidiariamente, em caso de procedência da ação,
deve haver arbitramento da atuação do próprio requerido em
causa própria, compensando-se os valores.
Pois bem. Conquanto o réu seja advogado
e pudesse realmente atuar sozinho em sua própria reclamação trabalhista, incontroverso ter outorgado
procuração para a Sociedade de Advogados autora atuar em
sua defesa (fl. 76). Não se sustenta a alegação de que a
procuração foi dada apenas para que um estagiário pudesse
retirar os autos em caso de prazos processuais em
andamento enquanto o réu estivesse viajando, pois para
tanto bastaria um mero substabelecimento com poderes
específicos. Aliás, o próprio demandado se contradiz ao
mencionar que alguns dos advogados da autora o ajudaram em
determinados atos processuais.
A questão a respeito da atuação da
sociedade autora na defesa dos interesses do réu na
reclamação trabalhista igualmente já foi reconhecida no
mencionado
agravo
de
instrumento
n.o
2093547-70.2017.8.26.0000,
nos
seguintes
termos:
“...
mostra-se
incontroverso
que
a
agravante
atuou
representando os interesses do agravado naquela reclamação
trabalhista,
conforme
se
depreende
do
andamento
do
processo principal obtido pelo site deste Tribunal de
Justiça.”
É o que basta para assegurar o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de a demandante receber os honorários advocatícios postulados.
Entretanto, como não foi firmado nenhum
contrato por escrito entre as partes, a circunstância se
amolda ao disposto no art. 22, § 2.o, da Lei n.o 8.906/94
(Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) que prevê:
“Art.
22.
A
Prestação
de
serviço
profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento
judicial e aos de sucumbência.
(...)
§2.o Na falta de estipulação ou de
acordo,
os
honorários
são
fixados
por
arbitramento
judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o
valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos
estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional
da OAB”.
O fato de não existir contrato escrito
firmado entre as partes não impede que o profissional seja
remunerado pelo seu trabalho, contudo, a fixação deve
observar não só o mencionado dispositivo, mas também o
art. 85, §§ 3.o e 4.o do CPC.
No caso concreto, verifica-se que a
autora atuou até quando foi proferida sentença, quando
então houve a revogação da procuração ad judicia em maio
de 2016 (fl. 29).
Não se sustenta a alegação do réu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o contrato de trabalho celebrado entre as partes
previa
o
recebimento
tão-somente
de
honorários
sucumbenciais. No caso, conforme já mencionado, não se
discute a relação de trabalho, mas sim a relação jurídica
de contratação de prestação de serviços advocatícios, e a
realização dos serviços por parte da autora ficou
incontroversa documentalmente (fls. 52/330 e 778/793).
Tendo
os
serviços
da
autora
sido
prestados até a prolação da sentença de primeiro grau,
impõe-se a fixação dos honorários advocatícios até aquela
fase, sobre o montante recebido pelo réu no acordo
celebrado
com
sua
ex-empregadora
na
reclamação
trabalhista.
Assinala-se que após obter sucesso
naquela reclamação, na fase executiva houve a revogação
dos poderes outorgados à autora, tendo as partes celebrado
naqueles autos acordo para recebimento de valor líquido de
R$ 900.000,00 (fls. 1.622/1.626), montante que representa
o êxito obtido na demanda e que serve de base para o
cálculo dos honorários advocatícios contratuais.
Infere-se que o valor de mais de R$
1.000.000,00 estabelecido na sentença não se materializou,
já que o então reclamante negociou o montante a ser
recebido para R$ 900.000,00 líquido, dentro do direito que
lhe é assegurado, sem que possa ser limitado ou obstado
pelos seus antigos patronos.
Dessa
forma,
quer
por
inexistir
contrato escrito de prestação de serviços advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecendo o patamar a ser pago pelo contratante, quer
por ter sido celebrado acordo na reclamação trabalhista
para
recebimento
de
valor
líquido,
os
honorários
advocatícios devem incidir sobre o montante realmente
auferido pelo demandado. E sem que tenha sido estabelecido
contrato escrito, não se mostra viável a fixação em
patamar máximo de 30%, devendo incidir o disposto no art.
22, § 3.o do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94), in
verbis: “Salvo estipulação em contrário, um terço dos
honorários é devido no início do serviço, outro terço até
a decisão de primeira instância e o restante no final.”
Assim, tendo a autora atuado até a
prolação da sentença, deve receber 20% de 2/3 de R$
900.000,00, conforme de forma escorreita foi reconhecido
pelo d. Magistrado, o que lhe assegura o recebimento de R$
120.000,00.
Já com relação à sucumbência, entendo
assistir razão ao réu, pois a autora decaiu de parte de
seus pedidos, na medida em que postulou o recebimento de
30% sobre o montante bruto do valor recebido, o que
equivaleria a R$ 355.955,82. Assim, recebeu apenas 33,71%
do seu pleito inicial, o que impõe o reconhecimento da
sucumbência na proporção do decaimento dos pedidos.
Para
a
fase
de
conhecimento
a
sucumbência deve ser estabelecida da seguinte forma: 70%
das custas e despesas processuais para a autora e o
restante para o réu, impondo honorários advocatícios em
favor dos patronos da autora em 10% sobre o valor da
condenação e em favor do patrono do réu em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proveito econômico obtido (R$ 355.955,82 R$ 120.000,00 =
R$ 235.955,82), atualizados desde a data deste julgamento
e com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado.
Já, para a fase recursal, considerando o decaimento total
dos pedidos por parte da autora, os honorários
advocatícios em favor do patrono do réu deverão ser
majorados para o patamar de 12% sobre o montante ora
estabelecido, mantida a forma de atualização.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora e dou parcialmente ao do réu.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apelados: Anjos Ramos Sociedade de Advogados e Evandro Ferrari
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24666
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O ora Requerido apresentou (em 31 de maio de 2016) cálculo
nos autos da reclamação trabalhista em que consta que deveria receber o valor líquido
de R$ 997.330,49 (conforme consta da petição inicial fls.06).
Posteriormente, firmou acordo (em 2017), em que estipulado
que receberia da Reclamada a quantia de R$ 400.000,00 (em 50 parcelas de R$
8.000,00), e um imóvel no valor de R$ 500.000,00, arcando a Reclamada, ainda, com o
valor máximo de R$ 13.000,00 (relativo às despesas com a transmissão do bem).
Se o ora Requerido optou por celebrar acordo com valor inferior
àquele que entendia devido (note-se que sequer há prova de que o imóvel valia
efetivamente a quantia indicada no acordo), a Autora não pode ser penalizada pela
conduta do Requerido.
Dessa forma, para fins de cálculo do valor da condenação, deve
ser considerado o valor líquido pretendido na reclamação trabalhista (R$ 997.330,49),
em 31 de maio de 2016.
Razoável a condenação em 10% do mencionado valor, o que
resulta no valor de R$ 99.733,05 (em 31 de maio de 2016), com juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação, observando-se que a reclamação trabalhista foi ajuizada em
2014 e não caracterizada a complexidade daquele causa (a Autora apresentou, naqueles
autos, a petição inicial, compareceu à audiência de conciliação, apresentou réplica e
sobreveio a sentença condenatória).
Quanto à sucumbência, a Autora pediu, ao mínimo, R$
230.796,48 (20% de R$ 1.153.982,48) valor original, e o Requerido está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado ao pagamento de R$ 99.733,05 (valor original), sendo razoável que cada
parte arque com 50% das custas e despesas processuais, com a fixação dos honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação, com igual rateio.
Destarte, nego provimento ao recurso da Autora e dou parcial
provimento ao recurso do Requerido, com a condenação do Requerido ao pagamento do
valor de R$ 99.733,05 (noventa e nove mil e setecentos e trinta e três reais e cinco
centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde a citação, arcando cada parte com 50% (cinquenta por
cento) das custas e despesas processuais, e fixados os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) do valor da condenação, com igual rateio em meu voto , respeitado o
entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FE2B27B
12
13
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FF59525
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014426-53.2016.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.